Tribunal: TJES
Processo: 0002242-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão de atuação conjunta na comercialização de entorpecentes, com apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, dinheiro em espécie e apetrechos do tráfico, inclusive com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade diante da manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a conduta consistente no recolhimento de valores do tráfico é atípica ou insuficiente à condenação; (iii) determinar se há fundamento para absolvição ou revisão da dosimetria, inclusive com aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva permanece válida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da estrutura organizada do tráfico.

4. A manutenção da custódia cautelar após a sentença é legítima quando inexistem fatos novos e persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis isoladas.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não exigindo posse direta da substância, bastando a integração do agente na cadeia operacional da mercancia ilícita.

6. A atuação do 1º corréu como responsável pelo recolhimento dos valores configura coautoria, pois integra divisão de tarefas essencial à atividade criminosa, nos termos do art. 29 do CP.

7. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos policiais coerentes e harmônicos, possui validade e eficácia probatória quando produzida sob contraditório.

8. A ausência de apreensão de drogas com o agente não afasta a tipicidade quando demonstrado o vínculo com a atividade de tráfico desempenhada por outros corréus.

9. A reincidência específica do 1º corréu impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por ausência do requisito legal da primariedade.

10. A dosimetria da pena do 1º corréu observa os critérios legais, com exasperação fundamentada pelos antecedentes e correta incidência da agravante de reincidência e da causa de aumento.

11. A quantidade, variedade de drogas, forma de acondicionamento e apreensão de radiocomunicadores evidenciam a dedicação do 2º corréu à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

12. A pena do 2º corréu foi corretamente fixada no mínimo legal na primeira fase, respeitando-se a Súmula 231 do STJ na segunda fase e aplicando-se adequadamente a causa de aumento do art. 40, VI.

13. O regime semiaberto para º corréu e fechado para o 1º corréu observam os critérios do art. 33 do Código Penal.

14. A análise da gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos desprovidos.

____________

Tese de julgamento
: 1. A participação no tráfico de drogas mediante divisão de tarefas, inclusive no recolhimento de valores, configura coautoria e tipicidade penal. 2. A ausência de apreensão de drogas com o agente não afasta a condenação quando comprovado seu vínculo com a atividade criminosa. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A quantidade, variedade de drogas e apreensão de apetrechos evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a minorante. 5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2º e § 3º, e 59; CPP, arts. 312, 313, 319 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 991.761/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 21.05.2025; STJ, HC nº 441.712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.08.2024; STJ, HC nº 1.062.640/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17.03.2026; STJ, REsp nº 2.041.645/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002242-21.2024.8.08.0024

APELANTE:
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO

APELANTE:
DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
e por
DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR

em face da sentença, integrada pela decisão de id 18515132, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A pena imposta a
ALEXANDRE DA SILVA
foi fixada em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. A reprimenda de
DIOGENES REIS
foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18515124), a defesa de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
requer, em síntese,
(i)
o direito de recorrer em liberdade, alegando a ausência dos requisitos da prisão preventiva;
(ii)
o reconhecimento da atipicidade da conduta, aduzindo que o réu não portava drogas, mas apenas realizava o recolhimento de valores do tráfico, verbo não previsto no tipo penal; ou
(iii)
a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, pleiteia
(iv)
a revisão da dosimetria da pena para o mínimo legal; e
(v)
a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Por sua vez, a defesa de
DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR,
em seu apelo de id 18515158, requer
(i)
o direito de recorrer em liberdade;
(i)
o

reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima;
(ii)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e
(iii)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, nos id’s 18515132 e , pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18736516, manifestou-se pelo

conhecimento
e
desprovimento
de ambos os recursos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (id 18515016) que:

“(...) no dia 07 de outubro de 2024, por volta das entre 13: 35 a 19:38 horas, na Rua Santo Agustinho, Bairro Do Cabral, Vitória/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas, os DENUNCIADOS, acima qualificado, e um adolescente de nome Murylo de Matos Lelis Ribeiro, de 17 anos, em associação, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico 18 (dezoito) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 30 (trinta) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”; 10 (dez) unidades da substância entorpecente conhecida como “haxixe”; 158 (cento e cinquenta e oito) pinos contendo a

substância entorpecente conhecida como “cocaína”; e 02 (duas) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, quando foram flagrados por Policias Militares, conforme BU nº 55919387 de fls. 36/43; Auto de Apreensão de fls. 14/15; e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.16/17, ambos do ID 52726274.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima indicados, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado a pé pelos becos e vielas do Bairro Cabral, local de intenso tráfico de drogas e confrontos com arma de fogo, quando, em determinado momento foi possível verificar o DENUNCIADO DIÓGENES realizando a venda de entorpecentes ilícitos juntamente com o adolescente Murylo durante toda a tarde, de forma que ambos estavam com bolsas com o material ilícito e realizando a venda.

Ainda, no mesmo dia, por volta das 16:00 horas, o DENUNCIADO ALEXANDRE chegou ao local dos fatos, onde estava sendo realizada a venda de entorpecentes para recolher o valor do dinheiro do tráfico realizado na tarde.

Neste momento, a Guarnição, saiu da posição de vigilância e realizaram a abordagem dos DENUCNIADOS e do adolescente. Insta dos autos que com Murylo foi encontrado uma bolsa preta da marca MDM com os seguintes materiais: 18 (dezoito) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 30 (trinta) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”; 10 (dez) unidades da substância entorpecente conhecida como “haxixe” e 01 (um) aparelho celular.

Retira-se dos autos que durante o procedimento de busca pessoal no denunciado DIOGENES foram encontrados os seguintes materiais: um bolsa florida da marca FARM, a qual em seu interior continham 158 (cento e cinquenta e oito) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 01 (um) radio comunicador; 04 (quatro) bases para recarregar rádio comunicador; 02 (duas) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha” e a quantia de R$ 1.325,00 (hum mil, trezentos e vinte e cinco reais), em espécie e em notas trocadas.

Outrossim, com o denunciado ALEXANDRE foi encontrada uma bolsa de couro sintético preta com a quantia de R$ 1.494,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), em espécie e em notas diversas trocadas e 01 (um) aparelho celular.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, que passo à análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
sustenta que o réu possui residência fixa, trabalho lícito como vendedor de churrasquinho e que seria primário especificamente em relação ao crime de tráfico. Argumenta, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e evitar o encarceramento prematuro. Por sua vez, a defesa de
DIÓGENES REIS DE ALMEIDA JÚNIOR
invoca o princípio constitucional da presunção de inocência.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo condenatório pode decretar, ou manter, a prisão preventiva mesmo após a sentença, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

No presente caso, ao proferir a sentença e em decisões interlocutórias anteriores, o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar fundamentadamente na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Vejamos trecho extraído da r. sentença:

“Indefiro aos acusados o direito de recorrer em liberdade, pois vislumbro os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312 c/c art. 313 do Código de Processo Penal, notadamente no que diz respeito à garantia da aplicação da lei penal, não sendo a liberdade provisória a medida adequada a ser adotada neste momento, considerando que, em liberdade, o denunciado, já de ciência da condenação, poderá frustrar a aplicação da reprimenda criminal, evadindo-se do distrito da culpa.”

Ressalta-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024)
(grifei)

In casu
, a operação resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (176 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 10 unidades de haxixe e maconha), além de rádios comunicadores e bases de carregamento, evidenciando uma estrutura logística organizada.

Além disso,
ALEXANDRE DA SILVA
ostenta reincidência específica em tráfico de drogas e condenação definitiva anterior por homicídio qualificado, tendo praticado o novo delito enquanto gozava de liberdade no regime aberto por processo diverso, o que evidencia o desrespeito à justiça e periculosidade social acentuada.

Quanto a
DIÓGENES REIS
, embora tecnicamente primário, o registro de atos infracionais pretéritos, aliado à sua inserção na dinâmica de venda habitual em área dominada por facção criminosa e com o uso de rádio comunicador, demonstra que medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas para conter seu ímpeto delitivo.

Ademais, constata-se que os réus permaneceram custodiados durante toda a instrução criminal, não sobrevindo fato novo apto a justificar a concessão do direito de apelar em liberdade. Nesse contexto, a segregação não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima e devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. (...) 2.
Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)
(grifei)

____________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes. 3. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
(grifei)

Dessa forma, estando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e considerando que os motivos que ensejaram a preventiva permanecem hígidos após a condenação em regime fechado e semiaberto,
mantenho
o indeferimento do pedido para recorrer em liberdade.

Do Recurso de ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO

Em suas razões recursais, a defesa de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
sustenta, primordialmente, a atipicidade formal da conduta imputada. Argumenta que o recorrente não foi flagrado na posse de qualquer substância entorpecente, tendo-lhe sido atribuído apenas o ato de
“recolher valores”
provenientes da mercancia ilícita realizada por terceiros, conduta essa que, no entender da defesa, não se amolda a nenhum dos dezoito verbos nucleares descritos no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, clama pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando insuficiência probatória.

É cediço que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado. Para sua consumação, não se exige que o agente seja flagrado no exato instante da entrega da droga ao consumidor, tampouco que detenha a posse física direta do entorpecente no momento da abordagem, desde que sua conduta integre a cadeia operacional da difusão ilícita.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA PREVENTIVA. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE ADOLESCENTES, COM APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DROGAS. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento adotado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos. (...) 4. A expressiva quantidade, a variedade e a natureza deletéria das drogas apreendidas na posse e/ou residências dos acusados, bem como a razoável quantia em dinheiro e outros petrechos comumente utilizados no manuseio dos entorpecentes, também evidenciam a gravidade dos diversos crimes que se busca apurar e principalmente a periculosidade em concreto do investigado, predicados idôneos a rechaçar a alvitrada liberdade provisória. 5.
A ausência de apreensão de drogas na posse direta do paciente não afasta a prática do delito ou sua flagrância, eis que demonstrada sua ligação com os corréus e adolescentes, além de sua relação com os demais alvos da busca e apreensão
. (...) 9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 441.712/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019.)
(grifei)

____________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi 5ª T., DJe de 4/8/2020.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 4. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para aquisição, armazenamento e distribuição do entorpecente. 5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada no Recurso Especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.347.383; Proc. 2023/0128988-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/08/2024; DJE 28/08/2024)
(grifei)

No caso em tela, a materialidade e a autoria delitivas emergem de forma cristalina. A diligência policial não foi fruto de acaso, mas de uma vigilância velada (campana) de aproximadamente 5 (cinco) horas. Durante esse período, os militares Hiago Januário da Silva e Fábio Sangi de Lima visualizaram o corréu DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR e o adolescente comercializando drogas ininterruptamente.

A participação de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
foi detalhada pelo 2º Tenente PMES Hiago Januário, que afirmou em juízo:

“(...) que se recorda dos fatos; que sabiam que ali era um ponto de traficância; que entraram dentro de uma construção abandonada para conseguir visualizar o ponto de vendas de drogas, conhecido como Moscou; que conseguiram visualizar o Diógenes na traficância; (...)
que o Alexandre fazia a função de recolhe, chegando ao final do dia para buscar o dinheiro das vendas das drogas; que abordaram os acusados, recolheram o material e encaminharam os réus para a delegacia; que o Diógenes e o adolescente vendiam as drogas durante o dia, e o Alexandre chegou no final do dia para buscar o dinheiro; que é mais difícil em uma organização criminosa exercer o papel de recolhe, como o Alexandre, pois é preciso confiança para tratar com o dinheiro; que pela sua experiência, quem passa ao final do plantão recolhendo o dinheiro tem uma hierarquia melhor do que quem vende
(...).”

No mesmo sentido, o Cabo PMES Fábio Sangi de Lima confirmou ter visto o acusado chegar ao local e receber das mãos de
DIOGENES REIS
e do menor os pacotes com dinheiro, guardando-os em uma bolsa preta de couro sintético. Com a abordagem, confirmou-se a posse de R$ 1.494,00 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) em notas diversas e trocadas, valor este que acabara de ser entregue pelos vendedores.

Rememoro, oportunamente, que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Sob a ótica do concurso de pessoas, consagrado no art. 29 do Código Penal, é imperioso reconhecer que o comércio ilícito de entorpecentes frequentemente se desenvolve mediante nítida divisão de tarefas. A função de “
recolhe
” não é periférica ou atípica, trata-se de atividade logística e financeira vital para a consumação e o exaurimento da mercancia. Ao comparecer ao local especificamente para arrecadar o proveito econômico das vendas realizadas por seus comparsas, que totalizaram dezenas de porções de cocaína, crack e haxixe, o recorrente adere subjetiva e objetivamente ao propósito criminoso comum.

A jurisprudência dominante é no sentido de que, havendo divisão de tarefas, é absolutamente prescindível que o coautor seja flagrado na posse física e direta dos entorpecentes para que incida nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, senão vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VALIDADE DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA DE POSSE DIRETA DA DROGA DESNECESSIDADE. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. 1. A ausência de cópias das decisões judiciais que fundamentaram as interceptações telefônicas impede o conhecimento do pedido de habeas corpus quanto à alegação de ilegalidade das provas decorrentes dessas medidas. 2. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em provas válidas, incluindo a apreensão de 12 kg de maconha provenientes das entregas realizadas pelo paciente e interceptações telefônicas que indicam sua participação dolosa no tráfico de drogas. 3.
A responsabilidade penal do paciente encontra fundamento no art. 29 do Código Penal, considerando sua concorrência dolosa para o tráfico de drogas executado por outros sujeitos ativos
. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(STJ; HC 1.062.640; Proc. 2025/0504560-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/03/2026)
(grifei)

____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelações criminais interpostas pelo ministério público e pela defensoria pública contra sentença que condenou dois réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e um réu pelo crime de colaboração para o tráfico (art. 37 da mesma Lei), sendo este último beneficiado por desclassificação da imputação originária. O ministério público requereu a condenação de todos pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), e do último réu pelo crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas. (...) III. Razões de decidir a palavra dos policiais civis, corroborada por filmagens e demais provas constantes dos autos, possui presunção de veracidade e é suficiente para sustentar condenação, não havendo indícios de parcialidade ou má-fé.
As provas demonstram que lucas cardoso ferraz e arilson Henrique Silveira de Souza realizaram ações típicas de tráfico, com divisão de tarefas, venda direta de drogas e recolhimento de dinheiro
.
A atuação de lucas de oliveira binsfeld limitou-se à função de olheiro, sem envolvimento direto na venda ou posse das substâncias ilícitas, o que justifica a desclassificação da imputação para o tipo autônomo previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06. A caracterização do crime de associação para o tráfico requer vínculo estável e duradouro entre os agentes, o que não ficou comprovado nos autos, inviabilizando a condenação com base no art. 35 da Lei nº 11.343/06. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. (...)

(TJRS; ACr 5008427-68.2022.8.21.0033; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando Faccini Neto; Julg. 30/10/2025; DJERS 30/10/2025)
(grifei)

____________

(...) 1.
Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria delitivas, apto a configurar a infração prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Para a perfectibilização do tipo penal em tablado, não se faz necessário que o agente seja flagrado no ato de comercialização de entorpecentes.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais não podem ser desconsiderados porquanto revestidos de evidente eficácia probatória, apenas quando constatada alguma suspeita ou má-fé, é que seu valor como elemento de convicção fica comprometido. 3. Ademais, saliente-se, que o aparelho celular pertencente à acusada foi apreendido, oportunidade em que extraiu-se informações, as quais proporcionaram uma operação policial que resultou na identificação de um laboratório de drogas sediado em Juazeiro do Norte, cuja responsabilidade era do traficante identificado por Luís. (...) 6. Regime de cumprimento da pena mantido para ambos os réus, pelas razões declinadas no voto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Reputo adequadamente motivada a ratificação do Decreto prisional em, onde o Magistrado Singular não vislumbrou qualquer alteração fática na situação concreta. 8. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJCE; ACr 0050116-51.2020.8.06.0071; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 15/03/2021; Pág. 203)
(grifei)

A tese defensiva de que
ALEXANDRE DA SILVA
era mero transeunte a caminho do mercado não encontra eco nas provas. Seria desarrazoado supor que, por mera coincidência, os policiais vissem a entrega de pacotes a um desconhecido e que este, por azar, portasse quase mil e quinhentos reais em dinheiro fracionado, exatamente o montante compatível com a venda dos entorpecentes observada ao longo de cinco horas.

Portanto, a conduta de
ALEXANDRE DA SILVA
é formal e materialmente típica, enquadrando-se perfeitamente na figura do tráfico de drogas em coautoria, ante a nítida divisão de tarefas e a relevância funcional do seu ato para o sucesso da empreitada criminosa. O acervo é suficiente e não deixa margem à dúvida, o que afasta a absolvição por insuficiência de provas.

Da Dosimetria da Pena de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO

Subsidiariamente, a defesa de
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorando negativamente os
antecedentes
. Tal fundamentação revela-se idônea, porquanto o réu ostenta condenação penal transitada em julgado por crime de homicídio (autos nº 0019003-79.2014.8.08.0024).

Logo, a exasperação da pena-base mostra-se escorreita e o aumento proporcional.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência específica em tráfico (autos nº 0034070-84.2014.8.08.0024), a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), resultando em pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Registro que não há
bis in idem
, pois foram utilizadas condenações distintas para cada fase.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na qual o Magistrado sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto). Após correção pela via dos embargos de declaração, a pena definitiva foi consolidada em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. Rememora-se que o referido benefício é destinado exclusivamente ao “traficante eventual” ou de “primeira viagem”.

Sucede que
ALEXANDRE
DA SILVA
é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, ostentando condenação definitiva anterior nos autos nº 0034070-84.2014.8.08.0024. A reincidência, por si só, é condição suficiente para afastar a minorante, uma vez que o dispositivo legal exige, de forma expressa e cumulativa, que o agente seja primário.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. (...)

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) (grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. (...).

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) (grifei)

Nesse cenário, revela-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, escorreita a r. sentença ao arbitrar a pena definitiva em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, além de fixar multa de
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime
fechado
de cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP, dada a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Do Recurso de

DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR

Primariamente, a defesa de
DIOGENES REIS DE ALMEIDA JUNIOR
requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pleiteando sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Para tanto, argumenta que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Como dito, para a concessão do referido benefício é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido que o recorrente ostenta antecedentes imaculados, as circunstâncias em que o crime foi cometido indicam, com segurança, sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da benesse pleiteada.

A periculosidade concreta da conduta e a profissionalização do recorrente no comércio espúrio evidenciam-se, primordialmente, pela quantidade, extrema variedade e lesividade dos entorpecentes comercializados. Conforme atestado de forma definitiva pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 8814/2024, a operação resultou na apreensão de um portfólio diversificado de drogas: (i) 280,0 gramas de cocaína (fracionados em 158 pinos); (ii) 2,2 gramas de maconha; (iii) 17,7 gramas de cocaína; (iv) 7,8 gramas de crack; e (v) 7,1 gramas de haxixe.

Soma-se a isso a apreensão de apetrechos intrinsecamente ligados à logística e segurança do narcotráfico, notadamente a posse de 1 (um) rádio comunicador e 4 (quatro) bases de carregamento pelo réu Diógenes.

A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, consistentes em cocaína, crack, maconha e haxixe, aliadas à forma de acondicionamento – centenas de porções já individualmente fracionadas em microtubos e invólucros plásticos, prontas para a imediata comercialização – e aos apetrechos encontrados em poder do apelante (um rádio comunicador, quatro bases de carregamento e considerável numerário em espécie fracionado), revelam um grau de organização e envolvimento com a engrenagem do tráfico que transcende, em muito, a figura do traficante eventual ou “de primeira viagem”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza diversificada das drogas, mormente quando associadas à apreensão de petrechos como radiocomunicadores, são fundamentos idôneos e suficientes para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a causa especial de diminuição de pena. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por condenados por tráfico de drogas, em que se alegam a nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, bem como a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais: (I) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa ou fundadas razões (II) validade do consentimento utilizado para legitimar o ingresso dos policiais; e (III) possibilidade de restabelecimento da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar. 4.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada não somente na quantidade expressiva de drogas apreendidas, mas também em diversos apetrechos e insumos usados na preparação e disseminação das drogas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
IV- RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(STJ; REsp 2.041.645; Proc. 2022/0373369-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A recorrente alega ser vítima de aliciamento por traficantes e pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. O acórdão recorrido negou a aplicação da causa de diminuição de pena, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (35.563g de cocaína) e indícios de envolvimento com organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento com organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto, indicam dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 6. A fixação de regime menos gravoso e substituição da pena foram prejudicadas pela não aplicação do tráfico privilegiado. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial.

(STJ; AREsp 2.338.773; Proc. 2023/0128216-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 24/12/2024)
(grifei)

Dessa forma,
mantenho
o afastamento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Superado tal ponto, em estrita observância da individualização da pena, procedo à revisão da dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante.

Na primeira fase, o Magistrado analisou acertadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Inexistindo vetores desfavoráveis, uma vez que a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências foram valorados como normais ou inerentes ao tipo, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo, em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, devidamente comprovada pelo envolvimento direto de adolescente na prática delitiva. A fração de aumento foi aplicada em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando na escorreita pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a defesa pugna pela fixação em regime inicial aberto. Todavia, sendo a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, o regime
semiaberto
imposto na sentença revela-se o único juridicamente cabível, por expressa disposição do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela defesa de
DIOGENES REIS
, essa Corte de Justiça possui entendimento de que
“(...)
é
de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.